Tribunal: STF
Processo: ARE 1573157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIDADE COMPULÓSIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. PROVA ILÍCITA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO REGULAR. REVISÃO JUDICIAL INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A prova ilícita acarreta a nulidade da decisão que a toma por base, desde que o faça com o único ou principal fundamento. Caso haja outro fundamento que sustente a decisão, não há razão para invalidar o julgado.



    2. A higidez do processo administrativo pressupõe a observância do princípio constitucional do devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Atendido tal pressuposto, inexiste nulidade a ser declarada no processo disciplinar administrativo.



    3. Além disso, não é possível, no âmbito jurisdicional, adentrar o mérito do ato administrativo. O controle jurisdicional fica limitado ao exame da validade do ato, quando ocorrer ilegalidade ou abuso de poder.



    4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como se percebe, tanto a decisão administrativa proferida pela Câmara de Procuradores de Justiça, quanto a sentença, estão fundamentadas em todo conjunto probatório contido nos autos e não apenas nas provas que decorreram da quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático e da busca e apreensão.



    O termo de ajustamento de conduta firmado pelo recorrente, citado na decisão que negou provimento ao recurso administrativo e constante do Inquérito Civil n° 0702.08.000982-3, comprova claramente que o apelante agiu de forma preordenada e consciente à obtenção de vantagem financeira.



    Acrescento que os depoimentos prestados pelos empresários Fábio Pergher, Thiago Soares Fonseca, Paulo Sérgio Ferreira, Rui Sérgio Maierá e José Rodrigues da Silva são indícios suficientes à instauração das investigações administrativas contra o recorrente, conforme consta do minucioso parecer final conclusivo inserido nos arquivos eletrônicos nº 403/405: pp. 26, 28/33 do arquivo eletrônico nº 403): [...]



    O que se observa é que nos inquéritos civis instaurados em face do apelante (ICP nº 070208000982-3 Miramontes Empreendimentos Imobiliários, anexados ICP nº 070212000978-3, ICP nº 070212001092-2, ICP nº 070208001270-2) há elementos probatórios suficientes a evidenciar a ilicitude do comportamento funcional do apelante. Elementos estes que não decorrem da prova considerada ilícita. [...]



    Em quarto lugar, o recorrente afirma não ter havido perícia judicial sobre as provas oriundas dos afastamentos dos sigilos do apelante. Asseverou ter havido um levantamento contábil realizado pelo Ministério Público de Minas Gerais na fase inquisitorial. Acrescentou que o argumento é equivocado e contrário à realidade, não se prestando a servir de valoração em seu desfavor.



    Restou consignado na decisão que aplicou a pena de disponibilidade compulsória ao recorrente (arquivo eletrônico nº 414): [...]



    Ora, o fato de ter havido um erro material na citação da referida prova não invalida o argumento apresentado na decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público e repetido na sentença. Somese a isso o fato de que ambas as decisões consideraram todas as provas produzidas nos inquéritos civis e no processo disciplinar administrativo. [...]



    Em quinto lugar, o recorrente sustenta ter havido violação ao princípio da presunção de inocência em razão da inversão do ônus da prova no processo disciplinar administrativo. [...]



    Ora, se o apelante alegou ter recebido o valor de R$542.864,77 como remuneração pelos trabalhos prestados como docente em instituições de ensino cabia a ele comprovar tal alegação. Assim não o azendo, não se desincumbiu do ônus de provar o que alegou. Não há que se falar em inversão do ônus da prova e violação ao princípio da presunção de inocência. [...]



    O Conselho Superior do Ministério Público aplicou a pena de disponibilidade compulsória, nos termos dos artigos 218 e 219, caput e incisos II, III e IV, da Lei Complementar estadual nº 34, de 1994 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e, posteriormente, a Câmara de Procuradores de Justiça negou provimento ao recurso interposto pelo apelante. 



    Ora, não restando comprovada a existência de vícios no processo disciplinar administrativo e respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como da motivação dos atos administrativos, o ato que resultou na aplicação da pena de disponibilidade compulsória ao recorrente é válido. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente